Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704370-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA PACIENTE: EDUARDO PIRES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DESPACHO Considerando o teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 55732879), intime-se o Impetrante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a subsistência do interesse processual na presente impetração. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator